Tribunal: TJBA
Processo: 8003642-08.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003642-08.2022.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: THEOGENES FELIPE SOUZA ALMEIDA Advogado(s): ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PENA REDIMENSIONADA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame - Recurso de apelação criminal interposto pelo Réu contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 416 dias-multa. - Consta dos autos que, em 16 de julho de 2021, por volta de 00h40min, o apelante foi flagrado por policiais militares na posse de 33 pedras de crack e uma trouxinha de maconha, em via pública. Durante a abordagem, outro indivíduo confirmou que estava no local para adquirir drogas com o acusado. O réu alegou que a droga seria para consumo próprio, mas admitiu a possibilidade de vendê-la a terceiros. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em saber: a) se a abordagem policial violou direitos fundamentais do réu, ensejando a nulidade das provas obtidas; b) se é possível a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; c) se deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação de sua fração máxima; d) se são cabíveis regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de Decidir - A busca pessoal foi realizada em via pública e justificada por fundada suspeita, em razão da conduta do apelante ao tentar se desvencilhar de objeto ao avistar a viatura, em local conhecido por tráfico. A jurisprudência do STF e STJ legitima a diligência nesses moldes. - Não houve ingresso em domicílio, sendo todas as ações praticadas em espaço público. Inexistente, portanto, qualquer violação à inviolabilidade domiciliar. - O conteúdo de celular de terceiro (Adelmo) não fundamentou a condenação. Mesmo que houvesse irregularidade no acesso, não se verificou nexo de causalidade com a prova condenatória, que se baseou na apreensão de entorpecentes e nos depoimentos policiais. - A materialidade e autoria do crime de tráfico foram confirmadas por provas consistentes, como a quantidade de droga, forma de acondicionamento e declarações do réu e das testemunhas. Não há respaldo para desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. - Reconhecidos os requisitos do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), é devida a redução da pena em 2/3, pois a quantidade apreendida não justifica a aplicação da fração mínima, sob pena de bis in idem. - Com o redimensionamento da pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, incide o regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º, "c"), com substituição por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. Quanto ao pedido de gratuidade, sua apreciação deve ocorrer na fase de execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. Dispositivo e tese Apelação criminal conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida para: a) reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração de 2/3; b) redimensionar a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão e 180 dias-multa; c) fixar o regime inicial aberto; d) substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal fundada em atitude suspeita, como o descarte de objeto em local conhecido por tráfico, é válida e não exige mandado judicial. 2. Não caracteriza violação de domicílio a abordagem realizada exclusivamente em via pública. 3. A condenação penal não se contamina por suposta prova ilícita, quando ausente nexo de causalidade com o resultado condenatório. 4. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, deve ser aplicada em sua fração máxima quando presentes os requisitos legais e ausente justificativa idônea para modulação.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157, § 1º, e 244; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CF/1988, art. 5º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 18.06.2021; STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.06.2023; STJ, REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 24.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003642.08.2022.8.05.0146 da 2ª. Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/Ba, em que figura como Apelante THEOGENES FELIPE SOUZA ALMEIDA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Salvador, .